Tribunal: TJDFT
Processo: 0752076-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRISÃO PREVENTIVA. SAÚDE MENTAL DO PACIENTE. INDÍCIOS ROBUSTOS DE TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO GRAVE. HISTÓRICO DE INIMPUTABILIDADE E MEDIDA DE SEGURANÇA. SURTO PSICÓTICO À ÉPOCA DOS FATOS. INADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMUM. ART. 319, VII, DO CPP. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. MEDIDA MAIS ADEQUADA E PROPORCIONAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR.
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva, em razão da suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado, ameaça e violação de domicílio, imputados ao paciente, com fundamento na garantia da ordem pública e na alegada periculosidade concreta da conduta, reputando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
2. Consta dos autos que o paciente possui extenso histórico de transtornos psiquiátricos, com laudos médicos, relatórios técnicos e decisões judiciais pretéritas que atestam diagnóstico de esquizofrenia, episódios recorrentes de surtos psicóticos, internações psiquiátricas sucessivas e reconhecimento anterior de inimputabilidade, com imposição de medida de segurança.
3. Elementos documentais contemporâneos aos fatos indicam que, poucos dias antes do delito, o paciente apresentava discurso delirante, comportamento agressivo e completa desorganização psíquica, reforçando a plausibilidade da alegação de que se encontrava em surto psicótico no momento da conduta criminosa.
4. Embora inegável a gravidade concreta dos fatos imputados, praticados com extrema violência contra vítima idosa, a manutenção do paciente em estabelecimento prisional comum revela-se inadequada e desproporcional diante de sua condição psíquica atual, com potencial agravamento do quadro clínico e risco à sua integridade física e à de terceiros.
5. A internação provisória prevista no art. 319, VII, do Código de Processo Penal constitui medida cautelar idônea nos casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando presentes indícios suficientes de inimputabilidade ou semi-imputabilidade e risco de reiteração, não se exigindo, como condição absoluta, a prévia instauração ou conclusão de incidente de insanidade mental.
6. A interpretação meramente formalista que condiciona a substituição da prisão preventiva à existência de laudo pericial oficial atual não se harmoniza com os princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da individualização da medida cautelar, especialmente quando demonstrada, por outros meios idôneos, a necessidade urgente de tratamento psiquiátrico especializado.
7. Configurado constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva em tais circunstâncias, impõe-se a substituição da custódia cautelar por internação provisória em clínica psiquiátrica especializada, com monitoramento eletrônico e imposição de medidas protetivas à vítima, como providência mais adequada à tutela da ordem pública e à proteção da saúde do paciente.
8. Ordem conhecida e parcialmente concedida, para confirmar a liminar e substituir a prisão preventiva por medida cautelar de internação provisória, nos termos do art. 319, VII, do CPP, com as condições fixadas, sem prejuízo da reavaliação periódica pelo Juízo de origem.